Tribunal: STF
Processo: RE 1419181
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, contra acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Minas Gerais, o qual deu provimento ao recurso da parte autora para reformar a sentença que “reconheceu de ofício a incompetência absoluta daquele Juízo em ação previdenciária, tendo em vista a residência da parte autora em município sob jurisdição de JEF Adjunto instalado em data anterior ao ajuizamento da ação, e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, por tratar-se de processo virtual”.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, incisos XXXVII, LIII e LXXVIII, 98, e 109, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal, bem como contrariedade à Súmula Vinculante nº 10.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “reconhecendo a competência absoluta do Juizado Especial Federal sob jurisdição no domicílio da parte autora, vedando o aforamento de ações como esta no juizado de outra subseção judiciária, inclusive o da capital”.



    Decido.



    No que se refere aos artigos 5º, incisos XXXVII, LIII e LXXVIII, e 98 da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 10, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ademais, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso inominado para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito com base na seguinte fundamentação:



    “Com o advento da Lei n.º 10.259/01 – que instituiu os Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal –, as causas de competência da Justiça Federal até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos passaram aos Juizados Especiais, sendo sua competência absoluta, por força do que determina seu art. 3º, caput, e § 3º, litteris: ‘Art. 3º. Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças. (...) § 3º. No foro onde estiver instalada Vara do Juizado Especial, a sua competência é absoluta.’ 



    Tal regra confronta a competência do Juizado Especial Federal com a competência das Varas da Justiça Federal tradicional. Nesse aspecto, diz-se que a competência é absoluta, não podendo a parte, pois, optar pelo ajuizamento da ação de valor inferior a sessenta salários mínimos na Vara Federal comum da mesma localidade. 



    Por outro lado, a fixação da competência das Varas Federais do interior obedece ao critério territorial, portanto, relativa e prorrogável. Em não havendo manifestação da parte, mediante exceção de incompetência regularmente oferecida, não é possível seu reconhecimento de ofício pelo magistrado. 



    Ainda, nos termos da Súmula 689 do Supremo Tribunal Federal, o segurado pode ajuizar ação em face da instituição previdenciária perante o Juízo Federal do seu domicílio ou nas Varas Federais da Capital do Estado-membro. 



    Daí, conclui-se que, entre as opções de foro concedidas ao autor para ajuizamento da demanda, a escolha de uma delas configura critério territorial de fixação da competência, relativo portanto. Porém, uma vez realizada a escolha pelo autor, aí, sim, é absoluta a competência do Juizado Especial diante da Vara Federal comum. 



    Assim, poderia a parte autora ter ajuizado sua ação perante a Justiça Estadual da comarca de sua residência, com supedâneo na competência delegada pelo § 3º do art. 109 da Constituição da República, ou perante o Juizado Especial Federal (adjunto) a que o município está vinculado (competência absoluta em relação à Vara Federal daquela localidade) ou perante o Juizado Especial Federal de Belo Horizonte/MG (também competência absoluta em relação às Varas Cíveis e Previdenciárias da Capital). 



    Tendo a parte autora optado pelo foro de Belo Horizonte/MG, a competência do Juizado é absoluta. 



    Por fim, ainda que não fosse facultada a escolha do foro de Belo Horizonte/MG, por se tratar de competência territorial relativa, não seria possível o reconhecimento de incompetência de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 112 e 114 do Código de Processo Civil e do enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se os seguintes precedentes: STJ, 3ª Seção, CC 87962/RJ, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 29/04/08; Decisões Monocráticas, CC 100457, Desembargador convocado Celso Limongi, DJ 17/03/09; CC 102403, Ministro Nilson Naves, DJ 09/03/09; CC 102.824/MG, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 21/05/2009.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 10.259/01). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANISTIADO. REENQUADRAMENTO NO RJU. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA. LEI 10.259/2001. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o recurso extraordinário quando para o seu exame se exija o reexame da legislação infraconstitucional de regência. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa. 2. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.165.982/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 12/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS. ANUIDADES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ARTIGO 3º, § 3º, DA LEI 10.259/2001. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. ARTIGO 98, I E § 1º, DA CONSTITUIÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DOS JUIZADOS POR LEI ORDINÁRIA. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. CONSTATAÇÃO DEPENDENTE DO EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. CABIMENTO MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.000.400/ED-AgR/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1º/09/2017).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente